Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724921-73.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: ESMERALDA DE ARAUJO, MARCOS VINICIUS DE ARAUJO GOMES D E S P A C H O FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65260951. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator